Tribunal: TJBA
Processo: 0000954-53.2005.8.05.0229
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000954-53.2005.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E DA FAZENDA PÚBLICA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS POR DÉBITO TRIBUTÁRIO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REMESSA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária conhecida contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado em 2005, sob a égide da Lei nº 1.533/1951, no qual se impugnou ato do Inspetor Fazendário de Santo Antônio de Jesus, que suspendeu a emissão de Notas Fiscais da impetrante sob alegação de pendências fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da suspensão da emissão de Notas Fiscais como meio de coerção ao pagamento de débitos tributários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é conhecida por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de exceção previstas no art. 496, §§ 3º e 4º, do CPC/2015.

Aplica-se ao caso a Súmula 547 do STF, segundo a qual “não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”.

A conduta administrativa que suspende a emissão de Notas Fiscais como forma de coagir o contribuinte ao pagamento de tributos configura medida indireta de cobrança, vedada pelo ordenamento jurídico.

A ausência de informações da autoridade coatora, regularmente notificada, faz prevalecerem os fatos narrados na inicial como incontroversos, conforme certidão constante nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa desprovida.

Tese de julgamento
:

A suspensão da emissão de Notas Fiscais como forma de coerção para pagamento de tributos é ilegal e viola a Súmula 547 do STF.

Em mandado de segurança, a ausência de manifestação da autoridade coatora permite a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 496, §§ 3º e 4º; Lei nº 1.533/1951.
Súmula relevante citada
: STF, Súmula 547.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000954-53.2005.8.05.0229
, em que figuram como
recorrente
JUIZ DA 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
e como interessado
s
o
ESTADO DA BAHIA
e MILKLY COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
negar
provimento a remessa necessária,
para integrar a
sentença nos demais termos.

Salvador, .